Tribunal: TJSP
Processo: 2302993-11.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei no 14.510, de 13 de novembro de 2020, que "dispõe sobre o funcionamento de gabinetes optométricos de profissionais habilitados para o atendimento à saúde visual primária na rede privada do Município de Ribeirão Preto".

Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Rejeição. Conforme

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei no 14.510, de 13 de novembro de 2020, que "dispõe sobre o funcionamento de gabinetes optométricos de profissionais habilitados para o atendimento à saúde visual primária na rede privada do Município de Ribeirão Preto".

Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Rejeição. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 878.911/RJ, em sede de repercussão geral, "não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos" (Tema 917). Norma impugnada, ademais, que trata a questão (referente à localização e funcionamento de estabelecimentos de prestação de serviço) de forma genérica e abstrata, e sem criar novas atribuições para o Poder Executivo.

Alegação de ofensa ao princípio do pacto federativo. Reconhecimento. Nos termos do artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre "condições para o exercício de profissões". Matéria que, inclusive, já foi objeto de disciplina normativa por meio dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, cuja validade (em face da atual ordem constitucional) foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 131 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/06/2020). Norma municipal impugnada, portanto, que, ao estabelecer parâmetro próprio e contrário daquele previsto na legislação federal, usurpou a competência da União para legislar sobre o tema. Posicionamento alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que sentido de que padece de inconstitucionalidade a lei municipal que invoca "o argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em regramento de âmbito nacional" (RE no 477.508-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03/05/2011), sobretudo porque "a competência constitucional dos Municípios de legislar sobre interesse local não tem o alcance de estabelecer normas que a própria Constituição, na repartição das competências, atribui à União ou aos Estados" (RE no 313060/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 29/11/2005). Não custa anotar, sob esse aspecto, que a referência que se faz aos Decretos Federais é apenas para indicar hipótese inobservância de regras de competência legislativa, ou seja, não se trata de atos invocados como parâmetro de controle normativo.

Ação julgada procedente.